Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714715-76.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: DENISE PINHEIRO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico (id 32733504), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator